Tribunal: TJDFT
Processo: 0745712-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. FACULDADE. PEDIDO EXPRESSO. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o artigo 880 do Código de Processo Civil que o credor poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário, circunstância em que o juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.
2. Conquanto o juízo de origem tenha considerado “o manifesto interesse do credor na hasta pública”, constitui faculdade do credor requerer a alienação particular do bem por sua própria iniciativa ou de terceiros, a fim de garantir a efetividade da execução e ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.